Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745414-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RALFE LELIS DE BARROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO SA contra ato judicial proferido pelo Juízo da origem, que determinou ao agravante que prestasse esclarecimentos acerca do pedido de penhora de cotas sociais, sob pena de suspensão do processo. Inobstante se trate de provimento jurisdicional promovido em sede de cumprimento de sentença, em uma análise prefacial, não se verifica conteúdo decisório relativamente à irregniação que compõe o objeto recursal. Com efeito, para que o provimento jurisdicional seja qualificado como decisão interlocutória, há necessidade de um mínimo de conteúdo decisório (art. 203, §2o, do CPC), sendo certo que dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). No caso, percebe-se que o provimento jurisdicional agravado simplesmente determinou à parte que esclarecesse seu pleito relativo à penhora de cotas sociais, não se extraindo daquele, aparentemente, qualquer conteúdo decisório - é dizer, o pedido não foi indeferido na origem, senão o Juízo a quo, no intuito cooperativo e visando a eficiência da medida vindicada, solicitou esclarecimentos ao exequente. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida e/ou de seu interesse recursal, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas acima, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 2023-10-26 16:53:48.046. Desembargador ALFEU MACHADO Relator